Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. ÓBITO. DANOS MORAIS. CULPA ANÔNIMA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.

1. No âmbito da responsabilidade civil, o Estado é obrigado a indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, ao atuarem nesta qualidade, causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, sendo irrelevante a verificação de dolo ou culpa por parte da Administração.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a negligência estatal quanto à inadequação do serviço de saúde prestado pelo Estado, em razão de equívoco de diagnóstico e após inadequada alta de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, deve ser imposta ao Estado o dever de indenizar os danos causados por sua conduta.
3. A responsabilidade civil do Estado pode decorrer de atos comissivos (neste caso, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da CF) e omissivos (responsabilidade subjetiva - não a clássica, para investigar a culpa do agente, mas a contemporânea - culpa anônima do serviço, que não funcionou ou funcionou mal). A verificação de dolo ou culpa por parte da Administração é, portanto, irrelevante.
4. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas.